Tribunal: TJES
Processo: 0003005-15.2016.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003005-15.2016.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU

APELANTE: MARLUCE SOUZA NUNES COSTA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CURSO SUPERIOR SEMIPRESENCIAL NÃO RECONHECIDO PELO MEC. DIPLOMA INVALIDADO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA DOS AUTOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível interpostos por Marluce Souza Nunes Costa e Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes da oferta de curso semipresencial de Artes Visuais (Segunda Licenciatura), não reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). A sentença condenou solidariamente as rés à restituição de R$ 4.399,40 e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar o feito, à luz do Tema 1.154 do STF;
(ii) verificar se a causa de pedir e os pedidos da autora justificam a remessa dos autos à Justiça Federal em razão do envolvimento de instituições pertencentes ao Sistema Federal de Ensino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A expedição e o registro de diplomas de instituições privadas de ensino superior integram o Sistema Federal de Ensino, cuja regulação é de competência da União. Assim, atrai-se a competência da Justiça Federal para processar e julgar demandas envolvendo a validade de diplomas, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, conforme consolidado pelo STF no Tema 1.154.

O STF fixou a tese de que a Justiça Federal é competente mesmo em casos cujo pedido se limite à indenização por danos materiais e morais, desde que a causa de pedir esteja lastreada em falhas na prestação de serviços educacionais relacionados à expedição de diplomas.

No caso concreto, a autora fundamenta seu pedido de indenização na invalidade de diploma emitido por instituição de ensino pertencente ao Sistema Federal de Ensino, em razão da ausência de reconhecimento do curso pelo MEC. Assim, está configurada a hipótese de incidência do Tema 1.154 do STF.

Reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Estadual, é imperativa a anulação da sentença e a remessa dos autos à Justiça Federal, que deverá decidir acerca do aproveitamento dos atos processuais já realizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu provido
.
Recurso da autora prejudicado
.

Tese de julgamento
:

Compete à Justiça Federal processar e julgar demandas envolvendo a expedição e o registro de diplomas de instituições privadas de ensino superior integrantes do Sistema Federal de Ensino, mesmo quando a pretensão se limita ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A causa de pedir lastreada na falha da prestação de serviços educacionais relacionada à validade de diplomas atrai a competência absoluta da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1304964 RG, Tema 1.154, Rel. Min. Presidente, j. 24.06.2021; TJES, Apelação 0006496-41.2019.8.08.0047, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 26.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos.

Consoante relatado, trata-se de
recursos de apelação cível
interpostos por
Marluce Souza Nunes Costa
e
Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu
contra a sentença (id. 25525879) proferida pelo juízo da 1ª Vara de Guaçuí, que, na
ação de indenização por danos materiais e morais
, julgou procedentes os pedidos iniciais formulados pela autora, para condenar as rés, solidariamente, à restituição de R$ 4.399,40 (quatro mil, trezentos e noventa e nove reais e quarenta centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões (id. 26588302),
Marluce Souza Nunes Costa
sustenta que
(i)
o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é insuficiente para reparar adequadamente o sofrimento e a frustração decorrentes da impossibilidade de utilizar o diploma expedido pela segunda apelada, cujo curso semipresencial de artes visuais não era reconhecido pelo MEC;
(ii)
o quantum fixado não é suficiente para atuar como punição e desestímulo à repetição da conduta ilícita pelas apeladas.

Por sua vez, a
Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu
sustenta que
(i)
nos termos do Tema n. 1.154 da Repercussão Geral, a Justiça Estadual é incompetente para processar e julgar o feito;
(ii)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo do processo, uma vez que não celebrou contrato de ensino com a apelada, ofertou ou ministrou curso;
(iii)
não há comprovação do nexo causal entre sua atividade e os danos narrados pela apelada;
(iv)
desconhecia, à época do registro do diploma, irregularidades no registro do curso ministrado pelas corrés;
(v)
o nexo causal está rompido por fato exclusivo de terceiro;
(vi)
não há o dever de indenizar por danos materiais ou morais.

Rememoro, por reputar necessário, que a autora
Marluce
ajuizou
ação de indenização por danos materiais e morais
contra
Yes Alternativo Ltda ME
,
Faculdade Mozarteum de São Paulo - FAMOSP
e
Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu
, sob argumento de que recebeu, por meio da primeira ré (Yes), oferta para curso de licenciatura ministrado de forma semipresencial pela segunda ré (FAMOSP), cujo diploma foi validado pela terceira ré (UNIG).

Disse não só que as datas lançadas no certificado de conclusão de curso estavam incorretas, como também que tomou conhecimento de que o curso ministrado não estava autorizado pelo Ministério da Educação, razão pela qual requereu a condenação solidária das rés à restituição do valor pago pelo curso, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença recorrida, conforme consta do relatório, julgou procedentes os pedidos formulados, para condenar as rés, solidariamente, à restituição de R$ 4.399,40 (quatro mil, trezentos e noventa e nove reais e quarenta centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Feitas as considerações preambulares que se faziam necessárias, passo ao enfrentamento das questões suscitadas nos recursos de apelação.

Como é cediço, os atos concernentes à expedição e ao registro de diplomas, ainda que praticados por instituição de ensino superior privada, demandam a intervenção do Ministério da Educação, porquanto tais instituições integram o Sistema Federal de Ensino, o que atrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar demandas dessa natureza, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

O Excelso Supremo Tribunal Federal, inclusive, em sede de recurso representativo de controvérsia, firmou o entendimento no sentido de que "
c
ompete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino,
mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização
"
(Tema 1.154), cujo acórdão assim foi ementado,
in litteris
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO

109
,

I
, DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (

RE 1304964
RG, Relator (a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-166 DIVULG 19-08-2021 PUBLIC 20-08-2021)

No caso, depreende-se que a autora/apelante alicerça o pleito indenizatório por danos materiais e morais na ausência de reconhecimento do curso de Artes Visuais (Segunda Licenciatura), ofertado pelas rés Yes e FAMOSP, pelo Ministério da Educação, de modo que, conforme consta da narrativa tecida na inicial, tal situação poderá implicar na invalidação do diploma emitido pela Faculdade Mozarteum de São Paulo (FAMOSP) e registrado pela Universidade Iguaçu (Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu).

Isso é o que constitui a causa de pedir que consta da inicial, porquanto alicerçada a restituição do valor pago pelo curso na rescisão do contrato de designação temporária celebrado com Municípios para ministrar aulas da referida disciplina (Artes Visuais).

Diante disso, diferentemente do que entendeu o juízo
a quo
, embora os pedidos da autora na ação originária se limitem à condenação da requerida ao pagamento de indenização à título de dano material e moral, observa-se que a causa de pedir é lastreada na falha da prestação dos serviços prestados pela instituição de ensino, tendo em vista que a autora concluiu o curso de Artes Visuais (Segunda Licenciatura), com expedição e registro de diploma relativo a curso não reconhecido pelo Ministério da Educação.

Desse modo, verifica-se ser hipótese de aplicação da tese fixada no Tema 1.154 do Excelso Supremo Tribunal Federal ao presente caso, uma vez que a controvérsia envolve a validade do diploma expedido em prol da autora.
É nessa linha, inclusive, que tem se posicionado este e. Tribunal, em situações semelhantes:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ENSINO SUPERIOR
. PÓS-GRADUAÇÃO.
DIPLOMA SEM VALIDADE
. APELOS PARA RECONHECIMENTO DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PROVIMENTO. TEMA 1.154 STF. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. ART. 109, I DA CR/88
. RECURSOS DOS REQUERIDOS CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSOS DA REQUERENTE NÃO CONHECIDO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. PREJUDICADA A ANÁLISE DAS DEMAIS MATÉRIAS DE MÉRITO.
1. Em acórdão transitado em julgado em 28/08/2021, com repercussão geral definida em 25/06/2021, fixou-se a seguinte tese, de tema nº 1154: “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização”. 2. Muito embora os pedidos da autora se limitem à condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais alegadamente sofridos, o que já não obstaria o reconhecimento da competência da Justiça Federal, conforme última oração da tese ora fixada; sua causa de pedir é lastreada na falha da prestação dos serviços prestados pelas instituições de ensino, eis que, em nome dessas, a autora, também apelante, recebeu diploma de conclusão de sua pós-graduação sem validade. 3. Evidente, portanto, a adequação do caso à tese fixada pelo STF, eis que, sendo a lide relativa ao diploma da autora, sem validade, e pugnando essa, ao final, pela condenação dos requeridos ao pagamento de indenização, há o completo preenchimento das especificidades do Tema 1.154 STF, em todos os seus termos.
4. Em coerência ao art. 109, I da Constituição Federal e à interpretação prática conferida ao dispositivo pelo Tema 1.154 do STF, verifico a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar o presente feito. Por tabela, forçosa é a anulação da r. sentença de fls. 353/359v., eis que proferida por Juízo incompetente, fazendo-se devida a remessa dos autos à Justiça Federal, restando prejudicada a análise das demais questões de mérito arrazoadas pelos apelantes. 5. Recurso dos requeridos CONHECIDOS e PROVIDOS para reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Comum para julgar o feito, declinando-a à Justiça Federal, determinando a remessa dos autos, e, por fim, declarando nula a r. sentença vergastada. Recurso da requerente NÃO CONHECIDO, ante perda superveniente do interesse recursal, posto o provimento dos apelos que pugnaram o reconhecimento da incompetência da Justiça Comum para julgar o feito. (TJES, Apelação 0006496-41.2019.8.08.0047, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, DJe 26/10/2022) – destaque.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. TEMA 1154. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS. EFEITO INFRINGENTE.
I – À luz do TEMA 1154/STF, tem a União interesse e a Justiça Federal competência sobre feitos que digam respeito às consequências de condutas comissivas ou omissivas relacionadas à expedição de diplomas por entidades integrantes do Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.
II – Incompetência reconhecida - Recurso provido. (TJES, EmbDecl 0001160-95.2016.8.08.0068, Rel. Des. Subst. LUIZ GUILHERME RISSO, 3ª Câmara Cível, DJe 29/03/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ENSINO SUPERIOR. PÓS-GRADUAÇÃO. DIPLOMA SEM VALIDADE. APELOS PARA RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PROVIMENTO. TEMA 1.154 STF. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. ART. 109, I DA CR/88. RECURSOS DOS REQUERIDOS CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSOS DA REQUERENTE NÃO CONHECIDO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. PREJUDICADA A ANÁLISE DAS DEMAIS MATÉRIAS DE MÉRITO. 1. Em acórdão transitado em julgado em 28/08/2021, com repercussão geral definida em 25/06/2021, fixou-se a seguinte tese, de tema nº 1154: “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização”. 2. Muito embora os pedidos da autora se limitem à condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais alegadamente sofridos, o que já não obstaria o reconhecimento da competência da Justiça Federal, conforme última oração da tese ora fixada; sua causa de pedir é lastreada na falha da prestação dos serviços prestados pelas instituições de ensino, eis que, em nome dessas, a autora, também apelante, recebeu diploma de conclusão de sua pós-graduação sem validade. 3. Evidente, portanto, a adequação do caso à tese fixada pelo STF, eis que, sendo a lide relativa ao diploma da autora, sem validade, e pugnando essa, ao final, pela condenação dos requeridos ao pagamento de indenização, há o completo preenchimento das especificidades do Tema 1.154 STF, em todos os seus termos. 4. Em coerência ao art. 109, I da Constituição Federal e à interpretação prática conferida ao dispositivo pelo Tema 1.154 do STF, verifico a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar o presente feito. Por tabela, forçosa é a anulação da r. sentença de fls. 353/359v., eis que proferida por Juízo incompetente, fazendo-se devida a remessa dos autos à Justiça Federal, restando prejudicada a análise das demais questões de mérito arrazoadas pelos apelantes. 5. Recurso dos requeridos CONHECIDOS e PROVIDOS para reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Comum para julgar o feito, declinando-a à Justiça Federal, determinando a remessa dos autos, e, por fim, declarando nula a r. sentença vergastada. Recurso da requerente NÃO CONHECIDO, ante perda superveniente do interesse recursal, posto o provimento dos apelos que pugnaram o reconhecimento da incompetência da Justiça Comum para julgar o feito.

(TJES, Apelação Cível n. 0006496-41.2019.8.08.0047, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 26.10.2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADA. VALIDADE DE DIPLOMA E PEDIDO INDENIZATÓRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1154 DO STF. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. 1. A controvérsia gira em torno da competência para julgar ação indenizatória envolvendo instituição de ensino privada, em que se discute a expedição de diplomas sem validade e a consequente condenação por danos materiais e morais.
2. A expedição e o registro de diplomas por instituições de ensino superior privadas exigem a intervenção do Ministério da Educação, o que atrai a competência da Justiça Federal, conforme estabelece o artigo 109, I, da Constituição Federal. 3. Reconhece-se a competência da Justiça Federal para processar e julgar ações que envolvem controvérsias sobre a expedição de diplomas de conclusão de curso superior emitidos por instituições privadas que integram o Sistema Federal de Ensino.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao firmar a tese do Tema 1.154, consolidou o entendimento de que, em tais casos, a Justiça Federal é a competente, mesmo quando o pedido se restringe a indenizações. A competência absoluta da Justiça Federal se justifica pelo interesse da União em garantir a validade dos diplomas emitidos dentro do Sistema Federal de Ensino, o que impacta diretamente na análise e no julgamento de tais demandas. 5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal.

(TJES, Apelação Cível n. 0016584-04.2020.8.08.0048, 2ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Heloisa Cariello, j. em 27.09.2024)

Dessa forma, em observância ao art. 109, I, da Constituição Federal e à interpretação conferida pelo Tema 1.154 do STF, reconheço a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar o presente feito, o que impõe a anulação da sentença proferida (id. 25525879), por ser prolatada por juízo incompetente, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela
Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu,
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar o presente feito, declinando-a à Justiça Federal, determinando a remessa dos autos aquele Juízo, que decidirá acerca do aproveitamento dos demais atos processuais.

Como consequência, dou por prejudicado o recurso de apelação interposto pela autora.

Em razão do resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais, para condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade das verbas, a teor do que dispõe a norma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)